Tribunal: TJSP
Processo: 2190868-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de justiça gratuita formulado em ação de obrigação de fazer e indenização por dano moral – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária - Insurgência – Descabimento - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o e 101,

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de justiça gratuita formulado em ação de obrigação de fazer e indenização por dano moral – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária - Insurgência – Descabimento - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o e 101, §2o, do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.